Tribunal: TJMT
Processo: 1037335-37.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037335-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. - CNPJ: 02.283.886/0001-53 (APELANTE), DANIEL MARCELINO - CPF: 088.576.198-77 (ADVOGADO), SILVIA HELENA GOMES PIVA - CPF: 269.099.948-09 (ADVOGADO), AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. - CNPJ: 02.283.886/0019-82 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA SERAPIAO TOKUDA - CPF: 339.318.648-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. REMESSA PARA LOCAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA. contra sentença da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com repetição de indébito. A apelante busca o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS sobre a transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e sobre remessas para locação, bem como a anulação dos lançamentos fiscais e a restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ICMS incide sobre a transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e sobre remessas para locação; e (ii) definir se a exigência de contrato formal registrado em cartório para afastar a tributação configura imposição legítima de obrigação acessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado na Súmula 166 do STJ e no Tema 1099 do STF, porém, no caso específico de remessa para locação, a legislação estadual impõe requisitos formais para afastar a incidência do imposto.

2. O artigo 5º, inciso XV, alínea "a", do Regulamento do ICMS do Estado do Mato Grosso (Decreto nº 1.124/2017) exige a formalização da operação por meio de contrato registrado em cartório como condição para afastar a incidência do imposto sobre a remessa para locação.

3. A ausência de contrato registrado impede a comprovação da real natureza da operação perante o Fisco e legitima a incidência do ICMS.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem reafirmado a exigibilidade do ICMS sobre remessas para locação sem contrato registrado, entendendo que tal requisito visa garantir a segurança jurídica da operação e evitar fraudes fiscais.

5. A multa aplicada decorre do descumprimento de obrigação acessória, cuja inobservância converte-se em obrigação principal para fins de penalidade pecuniária, conforme previsto no artigo 113, §2º, do Código Tributário Nacional e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de contrato registrado em cartório para afastar a incidência do ICMS sobre remessas de bens para locação tem amparo na legislação estadual e visa conferir segurança jurídica à operação.

2. A ausência de registro inviabiliza a comprovação da natureza da operação perante o Fisco e legitima a incidência do imposto.

3. A multa fiscal aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória é válida e autônoma em relação à obrigação principal, conforme o artigo 113, §2º, do Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 87/96, art. 12, I; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 3º, I; Regulamento do ICMS/MT (Decreto nº 1.124/2017), art. 5º, XV, "a"; Código Tributário Nacional, art. 113, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1099; STJ, Súmula 166; TJMT, Apelação Cível nº 1000177-98.2023.8.11.0020, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; TJMT, Apelação Cível nº 00306454-48.2013.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível n. 1037335-37.2017.8.11.0041, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de ação anulatória c/c pedido de tutela provisória de urgência c/c repetição de indébito, cuja decisão, em apertada síntese, concluiu pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte autora, AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA., em ação anulatória cumulada com repetição de indébito ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

O juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência da demanda, ao fundamento de que a exigência do ICMS sobre a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte encontra respaldo no artigo 12, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, no artigo 3º, inciso I, da Lei estadual nº 7.098/98, na Cláusula 1ª do Convênio ICMS 19/91, bem como no artigo 5º, inciso XV, alínea “a”, do Regulamento do ICMS do Estado do Mato Grosso. O magistrado fundamentou, ainda, que a exigência de contrato formal registrado em cartório para afastar a incidência do ICMS decorre de norma estadual e que a ausência desse documento por parte da autora legitima a tributação aplicada.

Além disso, afastou a tese da parte autora de que a presente demanda buscaria apenas o reconhecimento de um direito já consolidado nos tribunais superiores, argumentando que a pretensão inicial visava indevidamente restringir o poder de fiscalização do Fisco estadual e impedir futuras cobranças tributárias. Para tanto, amparou-se na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que já afastou a possibilidade de concessão de salvo-conduto genérico para o contribuinte, sob pena de criar obstáculo à atuação da Administração Tributária.

Inconformada com a prestação jurisdiciona de primeiro grau, a apelante AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA submete a matéria à apreciação deste Sodalício, sustentando a necessidade de reforma da decisão sob a alegação de violação a precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Fundamenta seu recurso na Súmula 166 do STJ, segundo a qual não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, bem como no Tema 1099 do STF, que estabeleceu que o ICMS não incide sobre a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em estados distintos, uma vez que não há alteração na titularidade nem operação mercantil. Argumenta, ainda, que a ADC nº 49 do STF reforçou a tese de inconstitucionalidade da exigência do ICMS em tais operações, ratificando a impossibilidade da tributação em questão.

No que se refere à exigência de contrato registrado como condição para afastar a incidência do ICMS nas operações de locação, a apelante argumenta que tal requisito não encontra respaldo na legislação federal e que a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso já afastou essa exigência em casos análogos. Sustenta, ainda, que a decisão de primeiro grau violou o princípio da legalidade tributária ao impor uma condição não prevista expressamente na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 87/96.

A apelante requer, ainda, a repetição dos valores pagos indevidamente a título de ICMS, sob o fundamento de que, diante da inexistência de fato gerador, os tributos recolhidos devem ser restituídos.

Por fim, discorre sobre a nulidade da multa aplicada, argumentando que a empresa não pode ser penalizada por descumprimento de obrigação acessória quando não há fato gerador do imposto, conforme já decidido em precedentes do próprio TJMT (Id. 220805526).

O apelado, Estado do Mato Grosso, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a exigência do ICMS encontra respaldo na legislação vigente e que cada estabelecimento deve ser considerado uma unidade autônoma para fins de tributação. Afirma que a necessidade de contrato formal registrado decorre da legislação estadual, sendo um requisito legítimo para afastar a incidência do imposto, e que a autora não apresentou tais documentos, o que justificaria a tributação aplicada. Defende, ainda, que a decisão de primeiro grau não impede a autora de questionar futuras autuações, mas apenas afasta a possibilidade de concessão de salvo-conduto genérico, preservando o poder de fiscalização do Estado (Id.220805533).

Recurso apresentado tempestivamente. Devidamente preparado (Id. 220955693).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório que submeto à apreciação de Vossas Excelências.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta por AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória c/c repetição de indébito. A apelante pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS sobre operações de transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e de remessa para locação, bem como a anulação dos lançamentos fiscais e a devolução dos valores pagos indevidamente.

A controvérsia trazida a exame não se confunde com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal no tocante a
não incidência do ICMS sobre deslocamento de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
. Diferentemente da hipótese em que há mera movimentação interna de mercadorias, a presente demanda trata de
remessa para locação
, situação que, à luz da legislação vigente, exige o cumprimento de requisitos específicos para afastamento da tributação.

A sentença recorrida assentou a
necessidade de contrato de locação formalmente registrado em cartório como condição para a não incidência do ICMS
, exigência que a apelante não observou. Com efeito, verificou-se que
a operação acobertada pela Nota Fiscal nº 3032 não foi acompanhada de contrato de locação, enquanto os contratos vinculados às Notas Fiscais nº 26, 26435, 22929, 26437, 26431, 26430 e 26230 não foram devidamente registrados em cartório
,

configurando-se o descumprimento da obrigação acessória estabelecida na legislação tributária estadual.

A exigência do contrato registrado encontra respaldo expresso no
artigo 5º, inciso XV, alínea "a", do Regulamento do ICMS do Estado do Mato Grosso (Decreto nº 1.124/2017)
,
segundo o qual a saída de bens para locação não enseja a incidência do imposto,
desde que a operação seja formalizada por contrato entre as partes, previamente registrado em cartório
.
Esse requisito visa conferir segurança jurídica à transação, garantindo que se trata efetivamente de locação e não de uma possível alienação disfarçada.

No mesmo sentido, o
Código Civil, em seu artigo 221
, estabelece que os instrumentos particulares somente produzem efeitos perante terceiros após o devido registro no órgão competente. Assim, ao não registrar os contratos de locação, a apelante inviabilizou a comprovação da real natureza das operações perante o Fisco, sujeitando-se às consequências tributárias daí decorrentes.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado de forma reiterada no sentido de que
a ausência de contrato de locação registrado em cartório impede o afastamento da incidência do ICMS
,
caracterizando descumprimento de obrigação acessória e legitimando a autuação fiscal. O seguinte precedente é emblemático nesse sentido:

"A exigência de contrato de prestação de serviços registrado em cartório aplica-se às operações de remessa de mercadoria para locação e empréstimo, independentemente do prazo de retorno, conforme previsto no art. 5º, inciso XV, alínea 'a' do Decreto nº 1.124/2017. A ausência desse requisito impede a verificação da real natureza da operação e justifica a autuação fiscal e a aplicação de multa".
(TJMT –
Apelação Cível nº 1000177-98.2023.8.11.0020

–

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo).

N
o mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SAÍDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA PARA FINS DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃOPOR MEIO DE CONTRATO DEVIDAMENTE REGISTRADO EM CARÓRIOEM CARTÓRIO (ART. 4º XI, ‘A’, DECRETO N. 1944/89 – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A OPERAÇÃO – AUSÊNCIA DE IILEGALIDADE NA APREENSÃO – RECURSO PROVIDO –REECXAME PREJUDICADO.

Nos termos do que dispõe o art. 4º, XI, ‘a’ do Decreto n. 1944/89, par se valer da não incidência de ICMS, é necessário que o remetente comprove, por meio de contrato devidamente registrado em cartório, a operação de locação de equipamentos agrícolas. (TJMT – Apl: 00306454-48.2013.811.0041 Des, JOSSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19.12.2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação 30/01/2018).

Conclui-se, portanto, que para que seja efetivamente provada a operação de locação de equipamentos/maquinários e, por via oblíqua, seja afastado o imposto em questão (ICMS), é imprescindível o atendimento dos deveres instrumentais comumente designados obrigações acessórias.

Portanto, é irrelevante o fato de a apelante alegar que os contratos existiam, pois
somente o registro cartorial lhes confere validade perante terceiros, incluindo o Fisco
. Ao não cumprir esse requisito, inviabilizou o reconhecimento da operação como locação para fins de não incidência do ICMS.

Outro ponto a ser destacado é que
a penalidade imposta à apelante decorre do descumprimento de obrigação acessória e possui natureza autônoma em relação à obrigação principal
. O artigo 113, §2º, do
Código Tributário Nacional
estabelece que as obrigações acessórias decorrem da legislação tributária e têm por objeto as prestações, positivas ou negativas, necessárias à arrecadação e fiscalização dos tributos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de
recursos repetitivos
, de que
a inobservância de obrigação acessória converte-se em obrigação principal para fins de penalidade pecuniária
, independentemente da exigência do imposto.

Dessa forma, além da correta exigência do ICMS sobre as operações fiscalizadas,
mostra-se legítima a imposição da multa aplicada pelo Fisco estadual, visto que o descumprimento da obrigação acessória restou devidamente caracterizado
.

Diante do exposto, conheço do recurso visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, em harmonia com a fundamentação supramencionada, voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, que reconheceu a exigibilidade do ICMS sobre as operações questionadas e validou as autuações fiscais decorrentes da ausência de cumprimento da obrigação acessória.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025